Tribunal: TJMT
Processo: 1008429-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
VISTOS,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LIV e LXV, e parágrafos 2o e 3o, da Constituição Federal, artigo 7o, da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (Decreto no 678/92) e artigo 9o, 3, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Decreto no 592/92), em favor de Marcelo Vitorino da Silva, qualificado, que nos autos no 0003640-61.2015.8.11.0015, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT – Execuções Penais, aqui apontada como coatora. (Id 39631998)
Narra o impetrante que o paciente cumpria o regime semiaberto, quando sua liberdade foi cerceada em razão de suposto cometimento de novas condutas, que, em tese, se amoldariam aos tipos penais previstos no artigo 163 e 306, do Código Penal.
Expõe inicialmente, que em razão do cometimento de nova infração, o que, em tese, configuraria falta grave, a autoridade aqui nomeada coatora, regrediu o regime de cumprimento de pena do paciente, do semiaberto, para o fechado, sem a realização de audiência de justificação.
Consta ainda que, é de conhecimento geral, a grave crise de saúde provocada no Brasil e no mundo, em razão da Pandemia que tem como causa o COVID-19 e sabe-se que a disseminação do vírus se dá, pela aglomeração de pessoas.
Relata também que, é de conhecimento geral, que as prisões brasileiras tornaram - se em verdadeiros depósitos de pessoas, sem condições nenhuma de ressocializar, mas sim, de formarem novos criminosos e que as novas infrações penais endereçadas ao paciente, são leves e cometidas sem grave ameaça.
Sustenta que, nesta fase de disseminação do vírus COVID-19 no território nacional, o Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação n. 62 de 17 de março de 2020 (no Art. 4, inciso I, alínea c), recomenda a reavaliação pelos Juízes e Tribunais das prisões preventivas decretadas a mais de 90 dias.
Aduz que o recolhimento do paciente à prisão, neste momento de grave crise da saúde pública, é submete-lo a tratamento cruel e desumano.
Desse modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para permitir que o paciente cumpra pena em regime semiaberto.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Marcelo Vitorino da Silva.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido de habeas corpus não foi instruído, pela douta defesa, como deveria sê-lo.
Mostra-se equivocada as informações trazidas pela douta defesa, pois em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU –CNJ, no gozo do regime semiaberto, o paciente em 07 de janeiro de 2020, foi preso em flagrante, por ter praticado, em tese, delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e em 17 de janeiro de 2020, foi preso por embriaguez ao volante e dano qualificado, delitos tipificados nos artigos 306 da lei 9503/97 e 163, parágrafo único, inciso IV do Decreto Lei n. 2848/40.
Ainda, conforme certidão expedida em 08 de janeiro de 2020, relata que o paciente não compareceu em cartório nos meses de julho, setembro, novembro e dezembro do ano de 2019.
Pois bem
Textua o art. 118, I, da LEP:
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; [...]
É cediço que o reconhecimento de falta grave pela prática de fato definido como crime doloso, no curso da execução penal, não depende do trânsito em julgado da respectiva condenação criminal. A mera prática delitiva já é suficiente a caracterizar a infração disciplinar e, portanto, autorizar a regressão de regime.
Acerca da imprescindibilidade da audiência de justificação sustentada pela defesa, destaca-se que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado, como determina o § 2o do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência [...] somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida" (AgRg no HC 449.364/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j.13/12/2018).
Nesse sentido, também:
PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. COMUNICAÇÃO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. OITIVA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DIREITO DO PACIENTE DE CUMPRIR PENA EM LOCAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. TRANSFERÊNCIA INDEFERIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE VAGAS NO LUGAR DE DESTINO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - Não mais se admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório Excelso e da eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem, de ofício. II - Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, praticada falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, com fundamento na comunicação dessa infração ao juízo, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva. (precedentes). [...] Habeas corpus não conhecido. (HC 380.007/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, 5a Turma, j. 14/03/2017).
Em que pese a decisão hostilizada tenha suspendido os benefícios do paciente, é possível, como visto, que o juiz da execução determine a regressão cautelar do regime, diante de notícias de que o condenado descumpriu as obrigações que lhes foram impostas para o cumprimento da pena em regime mais brando, in casu, ao praticar novo crime doloso.
Ademais, conforme observa-se no andamento processual, o douto magistrado designou audiência de justificação para 09 de março de 2020. Contudo, devida a readequação de pauta, redesignou a referida audiência para 01 de junho de 2020, às 17h00min, ocasião em que será oportunizado ao reeducando apresentar justificativa acerca dos fatos que se referem aos incidentes em execução instaurados, mas especificamente “em razão do reeducando MARCELO VITORINO DA SILVA, em tese, ter praticado fato definido como crime doloso no curso da execução da pena em 10.10.2019 (ref. mov. 19.2), bem assim por ter sido preso em flagrante nesta comarca em 05.01.2020, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. o 11.343/06 (ref. mov. 26.1) e, após, em 17.01.2020, como incurso no artigo 306 do CTB e art. 163, parágrafo único, inciso IV do Código Penal (ref. mov. 33.1), o que caracteriza o descumprimento de pelo menos duas das condições impostas para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime intermediário, consistentes em: não praticar novos crimes e não ingerir bebidas alcoólicas. ”
No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente está acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n. o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.